Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727963-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO RIDER AUGUSTO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em 5 dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento de mérito proferido no AI 0718181-07, cujo acórdão deu provimento ao recurso para declarar a prescrição da pretensão executória, extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, e determinar a liberação integral da importância bloqueada via Sisbajud. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora